Tribunal: TJES
Processo: 5007880-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007880-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA LUIZA CHIAPANI

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007880-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADA: MARIA LUIZA CHIAPANI

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR MANTIDO. PERIODICIDADE MODIFICADA DE DIÁRIA PARA MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito, ajuizada por Maria Luiza Chiapani. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças relativas ao cartão, fixou multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 3.000,00 e inverteu o ônus da prova em favor da autora. O agravante busca reforma integral da decisão, alegando nulidade por ausência de contraditório prévio, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ilegalidade e desproporcionalidade da multa, inadequação de sua periodicidade e impossibilidade da inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de contraditório prévio; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (iii) determinar se a multa cominatória fixada deve ser mantida em valor e forma; e (iv) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória sem prévia oitiva da parte contrária não configura decisão surpresa, pois se trata de hipótese de contraditório diferido expressamente autorizada pelo art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

4. A presença de documentos que evidenciam descontos em benefício previdenciário da autora, cuja contratação é negada, demonstra
fumus boni iuris
, sendo irrelevante exigir do consumidor prova de fato negativo. O risco de dano também se confirma pela continuidade de descontos mensais.

5. A jurisprudência consolidada impõe às instituições financeiras o dever de demonstrar a regularidade da contratação em ações declaratórias de inexistência de débito, sendo cabível a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

6. A imposição de multa diária constitui medida legítima de coerção ao cumprimento da ordem judicial, estando o valor de R$ 100,00, limitado a R$ 3.000,00, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Contudo, a periodicidade da multa deve ser compatibilizada com a natureza do descumprimento, que ocorre de forma mensal, razão pela qual a incidência deve se dar por evento de desconto indevido e não diariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência pode ocorrer sem prévia oitiva da parte contrária, aplicando-se o contraditório diferido (CPC, art. 9º, parágrafo único, I).

2. O consumidor não pode ser onerado com a produção de prova negativa em ações que discutem a validade de contratos bancários, competindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

3. A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas é legítima quando presentes hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, VIII).

4. A fixação de astreintes deve observar proporcionalidade, capacidade econômica do devedor e periodicidade compatível com a obrigação imposta, podendo ser alterada de diária para mensal em casos de descontos consignados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 300; 373, I e II; 536, §1º; CDC, arts. 1º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJAC, AI nº 1000025-89.2023.8.01.0000, Rel. Juiz Luís Camolez, j. 24.04.2023; TJMG, AI nº 21463181220228130000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 15.12.2022; TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08.10.2020; TJES, AI nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 19.04.2017; TJES, AI nº 011199002780, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 17.01.2020; TJES, AI nº 5007031-55.2021.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 15.03.2022; TJES, AI nº 5007359-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 02.12.2024; TJES, AI nº 5007810-39.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 20.11.2023; TJES, AI nº 5002995-33.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2040211/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, T1, j. 05.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BMG S.A.,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
no qual pretende o sobrestamento da decisão (ID 66096473 do processo referência) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu que, nos autos da
“ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito”,
tombada sob n°. 5000134-91.2025.8.08.0025, ajuizada por
MARIA LUIZA CHIAPANI,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a instituição financeira
“[...] se abstenha de lançar as cobranças dos valores referentes ao cartão de crédito de titularidade da requerente, sob pena de incorrer em multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento da medida, até o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”
.

O comando decisório, dentre outras determinações, inverteu o ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), para atribuir ao requerido o ônus de comprovar a solicitação, pela autora, do referido cartão, bem como a utilização do crédito objeto do litígio versado nos autos.

Em sua razões (ID 13780833), o agravante sustenta, em resumo, que: (i) a decisão recorrida foi concedida sem prévia oitiva da parte recorrente, o que viola o direito da ampla defesa, contraditório e legalidade; (ii) a autora/agravada não cumpriu os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que ensejaria o não acolhimento do pedido de liminar e consequentemente a não imposição de multa diária
;
(iii)

a multa arbitrada é incompatível com a obrigação perquirida pela requerente/agravada e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) a periodicidade diária das
astreintes
não condiz com o caso vertente, já que os descontos são realizados mensalmente; e (v) não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo.

No ID 13865203, foi deferida parcialmente a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

A agravada, em sede de contrarrazões (ID 13981396), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Desde já afasto a argumentação recursal de que a r. decisão teria incorrido em decisão surpresa e, consequentemente, cerceado o direito de defesa do recorrente.

É sabido que tratando-se de tutela provisória, estando satisfeitos os requisitos autorizadores, é plenamente possível a concessão, de forma unipessoal, do pleito antecipatório. Em casos tais, não há que se falar em violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois estamos diante de hipótese excepcional, na qual é permitido o chamado contraditório diferido.

Assim, em se tratando de tutelas provisórias, o julgador primeiro aprecia o pedido para, posteriormente, oportunizar o exercício do contraditório. A propósito, a medida é expressamente prevista no artigo 9º, do CPC:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no
caput
não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

Esse foi exatamente o caso dos autos, já que, após a prolação da decisão unipessoal, houve a intimação das partes para que se manifestassem, ocasião em que a agravante, no exercício do contraditório, interpôs o presente recurso.

Superado tal ponto, cumpre transcrever, no que importa, a decisão guerreada:

DECISÃO

“
Maria Luiza Chiapani
ajuizou a presente ação em face do
Banco BMG S.A.
, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, liminarmente, a suspensão das cobranças referentes a suposto contrato de cartão de crédito vinculado ao requerido e o reembolso da quantia de R$ 6.130,70 (seis mil cento e trinta reais e setenta centavos), aduzindo, em síntese, tratar-se de cobrança indevida ID nº
64697775
.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Quanto ao pedido liminar
.

Dispõe o artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, que ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo’.

É cediço que para a concessão de medida liminar é preciso observar a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Dito isto, a princípio, é certo que cabe à parte autora demonstrar minimamente fato constitutivo de direito seu, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a princípio, considerando os argumentos e o raciocínio exposto, bem como os documentos acostados ao pedido inicial, em especial os extratos do benefício da requerente, na qual constam descontos relativos a um cartão de crédito vinculado ao requerido, cuja autoria é negada pela requerente, e, ainda, levando em consideração os princípios norteadores da boa fé ao ingressar em Juízo e do acesso facilitado ao Judiciário, sem esquecer da existência de um mínimo de viabilidade jurídica na demanda, demonstrado restou o fumus boni juris.

No mesmo sentido presente o
periculum in mora
, pois se deve levar em consideração todo o tempo necessário para o processamento da demanda, onde, não sendo deferida a presente, a requerida permanecerá sendo cobrada por valor que alega veementemente não ter usufruído.

Diante do raciocínio exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada, determinando que a parte requerida se abstenha de lançar as cobranças dos valores referentes ao cartão de crédito de titularidade da requerente, sob pena de incorrer em multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento da medida, até o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2 – Da inversão do ônus da prova
.

A relação havida entre as partes ora litigantes é eminentemente consumerista, razão pela qual deve ser observado o que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, prescreve:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
.

Tenho que se trata de norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º, do CDC, podendo ser conhecida, inclusive, de ofício pelo juízo, quando verificado os seus pressupostos, a saber: a verossimilhança das alegações autorais ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

E,
in casu
, tenho que, por qualquer ângulo que se veja a questão, a parte autora é hipossuficiente, seja por desconhecer os mecanismos técnicos dos serviços prestados pela requerida e seu funcionamento interno, seja pelo poderio econômico da demandada.

Ademais, atribuir à autora o ônus da prova no caso concreto seria o mesmo que compeli-la a produzir prova de fato negativo, o que não seria razoável para o deslinde da questão.

Por tais fundamentos e argumentos,
inverto o ônus da prova
e
atribuo à requerida o ônus
de comprovar a solicitação, pela autora, do referido cartão, bem como a utilização do crédito objeto do litígio versado nos autos”.

Como se nota, o juízo primevo entendeu que os documentos carreados pela autora/agravada em sua peça de ingresso eram suficientes a denotar, em sede de cognição sumária, o direito perquirido.

Ora, em casos tais, destaco a impossibilidade de se impor ao demandante o ônus de provar fato negativo, qual seja, a não celebração da avença objeto da lide.

D
e fato, sobre o tema é sabido que
“[...]

estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência [vindicada na origem] de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor
[...]”
(TJAC; Agravo de Instrumento n.º 1000025-89.2023.8.01.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Juiz Luís Camolez; DJAC 24/04/2023).

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS - NEGÓCIO SUPOSTAMENTE FIRMADO A DISTÂNCIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - BIOMETRIA FACIAL APARENTEMENTE SEM VINCULAÇÃO SEGURA PARA CONTRATAÇÃO. Sendo relevante o fundamento de demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento, cabe concessão de tutela provisória em favor do consumidor, mormente quando facilmente possível posterior reversão.
Negativa expressa de solicitação de empréstimo consignado remete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação
. Formalização de contrato por meio eletrônico exige mecanismo capaz de demonstrar vinculação de manifestação de vontade à efetiva contratação, mormente no caso de empréstimo consignado supostamente firmado de forma remota. (TJ-MG - AI: 21463181220228130000, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 15/12/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Logo, assim como o magistrado
a quo
, entendo pela existência de indícios de probabilidade do direito autoral.

Assim, é certo que, de qualquer vertente que se analise, as razões elencadas pelo agravante não se mostram hábeis a afastar o entendimento apresentado pelo juízo primevo que reputou como presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência e determinou que a instituição financeira se abstenha de lançar as cobranças dos valores referentes ao cartão de crédito de titularidade da agravada.

No que pertine à multa propriamente dita, o poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as
"astreintes"
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª

Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para a autora agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais), se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Ademais, consoante a jurisprudência pátria,
“[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...]”
(TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Já no que se refere à periodicidade, entendo que assiste razão ao recorrente, uma vez que o desconto no benefício previdenciário da recorrida é realizado mensalmente.

Portanto, de fato, não se mostra razoável a cominação de multa diária, haja vista que a periodicidade arbitrada não é compatível com o objeto da determinação exarada, excedendo a finalidade da cominação, de modo que deve ser limitada à incidência mensal (em cada novo desconto).

Nesse mesmo sentido já tem se manifestado este Eg. Tribunal:

[...]
6. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
.” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007031-55.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MODIFICAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual o agravado narra, em sua exordial, que obter provimento judicial na esfera trabalhista para sacar o saldo de seu FGTS, foi surpreendido com a contratação de um empréstimo na modalidade “antecipação do saque-aniversário” em favor do Agravante, todavia, alegou que nunca tê-lo contratado e sem solução na via administrativa, o autor, ora Agravado judicializou a questão. A multa processual (astreintes) tem natureza coercitiva e visa garantir o cumprimento da ordem judicial, podendo ser modificada se configurada a desproporcionalidade de sua aplicação em relação ao caso concreto. A jurisprudência admite a revisão das astreintes quando o valor fixado se mostra excessivo ou desproporcional, de forma a evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária da decisão.
Embora o valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento seja adequado ao caráter coercitivo da multa, a periodicidade diária não se mostra compatível com a obrigação de suspensão de transações, que possui natureza episódica. A fim de adequar a periodicidade das astreintes ao objeto da obrigação, é recomendável que a multa incida por evento de descumprimento, em vez de ser aplicada de forma diária. Recurso provido em parte, para determinar que a incidência da multa seja por evento de descumprimento, mantendo o valor originalmente arbitrado. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007359-77.2024.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2024).

Por fim, no que concerne à inversão do ônus da prova, entendo que a decisão, ao menos em sede de cognição sumária, da mesma forma, deve ser mantida.

Ora, a doutrina ensina que, nas relações consumeristas, o julgador pode inverter o ônus probante
“quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança))”
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99).

Nesta hipótese, vislumbro os requisitos para a inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que a ação originária, frise-se, busca primordialmente o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbindo à instituição bancária a comprovação da regularidade do vínculo contratual com o consumidor. Nessa linha de entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cabe às instituições bancárias a adoção das cautelas necessárias para evitar fraude nas operações realizadas, motivo pelo qual, no âmbito processual, deve provar a validade dos contratos por elas celebrados
. O perigo da demora labora em favor do agravante, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, devendo ser deferida a ordem de suspensão dos descontos como pleiteado na inicial. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007810-39.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO AUTOR O ÔNUS DE CONSTITUIR PROVA NEGATIVA. ASTREINTES FIXADAS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa
. 2. A aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados nos rendimentos da agravada. 3. A extirpação das astreintes poderia incentivar o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002995-33.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

Por fim, ao contrário do que pugnado pela recorrida, conforme entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“[...] não é cabível a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento que não ponha termo à demanda, entendimento acompanhado pelo acórdão recorrido”
(STJ - AgInt no AREsp: 2040211 SP 2021/0391507-6, Relator.: MANOEL ERHARDT, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2022).

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial

provimento,
tão somente para modificar a periodicidade da multa, fixando-a em mensal, no importe de R$ 100,00 (cem reais), mantendo-se os demais pontos da decisão proferida pelo magistrado primevo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 18:45:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59362023092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.